Tribunal: TJPA
Processo: 0814222-02.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814222-02.2021.8.14.0401

APELANTE: RUBERVALDO DA SILVA PEDROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 44, § 2º, DO CPB. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE CONFORMIDADE COM ART. 44 DO CP. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, concluiu-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu, que foi devidamente intimado das restrições contra si impostas.

2. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

3. Não há que se falar em afastamento da limitação de final de semana que foi devidamente aplicada nos termos do art. 44, § 2º, do CPB.

4. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, deste E. Tribunal por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RUBERVALDO DA SILVA PEDROSA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), pena privativa de liberdade que foi substituída pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 03 (três) meses, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da execução.

Narra a denúncia (ID 16535651),
in litteris,
que:

“(...) A vítima compareceu na Delegacia Especializada para comunicar pela terceira vez a Desobediência Judicial do Processo n. 00273145120198140401 na VARA DE PLANTAO CRIMINAL DE BELÉM, por parte do seu ex-companheiro. A mesma declarou que no dia 06/02/2020 por volta de 17:30 o acusado seguiu a vítima na saída do trabalho até a Av. Marques de Herval (Lava Jato The Driver). Surpreendeu a ofendida batendo no vidro de seu veículo, a mesma ligou para o 190 e a viatura não chegou.

Foi relatado pela vítima, ainda, que a mesma deu várias voltas na Av. Mauriti com Av. Marque e encontrou uma viatura, onde pediu ajuda para os policiais, VTR 9834, Sgt Cassia, onde lhe escoltou até a residência de uma amiga. E o acusado seguiu e aguardou no canto da rua. Disse que tem um histórico de registros de boletins de ocorrências e três descumprimentos de medidas. Deseja providências urgente, a vítima gravou o denunciado batendo no vidro do carro. Após o fato, a viatura escoltou a vítima até sua residência, e por volta de 21:07 a mesma foi surpreendida com uma pedra na porta de sua residência, em seguida alguém bateu três vezes na sua janela, não viu se era o denunciado. Ficou de conseguir as imagens de vídeo do local. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”.

Em razões recursais (ID 16535771), a defesa alega ausência probatória de que o apelante tinha ciência das medidas protetivas contra ele proferidas. Acrescenta ainda, que o magistrado coator não indicou o trecho da audiência em que o réu deixou evidente que possuía plena das medidas protetivas arbitradas - prova da intimação formal.

Relativo à dosimetria da pena, requer o afastamento da limitação de final de semana, pois alega a impossibilidade do arbitramento de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, em obdediência ao que preceitua o § 2º, do art. 44, do Código Penal
.

Requer, ainda, o afastamento do dano moral em razão da não comprovação do delito e de abalo psíquico produzido na vítima para justificar a indenização, acrescentando que o valor fixado seria desproporcional ao delito cometido, subsidiariamente caso não seja o entendimento de afastamento requer que seja fixado um valor simbólico.

Em contrarrazões (ID 16535774), a digna representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. MÉRITO

1.1. Da Almejada Absolvição em Razão da Ausência de Prova Material da Intimação do Réu da Decisão que Fixou Medidas Protetivas em Desfavor do Apelante:

No mérito, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que não há provas de que o réu foi intimado da decisão que impôs medidas protetivas.

De pronto verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, em simples consulta ao sistema Libra, onde tramitou nos autos n. 0027314-51.2019.8.14.0401, verifica-se que as medidas foram arbitradas na data de 17.11.2019, havendo certidão do Oficial de Justiça Sr. Erich Leonardo Ramos Barros, certificando que naquela mesma data intimou o réu da decisão que estabelecia medidas em desfavor de RUBERVALDO DA SILVA PEDROSA.

Restou, portanto, devidamente comprovado que o acusado tinha consciência das referidas medidas, pois são a estes autos que se trata a presente ação penal e consequentemente este recurso de apelação.

Desta forma, verifica-se que faltou com a verdade em audiência ao relatar que não sabia das medidas impostas.

Imperioso destacar, que HÁ PROVAS NOS AUTOS que o réu perseguia a vítima, havendo vídeo acostado em sequência (ID 16535675) que o réu aborda a ofendida e lhe pergunta há quanto tempo ela está se relacionando com outro cara.

A vítima junta aos autos provas de que o acusado a perseguia, o que nega em audiência demonstrando, claramente que faltou novamente com a verdade.

Há ainda, nos autos, na mesma sequência de vídeos (ID 16535675), um momento em que o acusado bate na janela do carro que está a vítima, que demonstra nervosismo e preocupação, ação do réu com total interesse em perseguir a vítima.

Desta forma o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu que transcrevo, em descumprir as medidas protetivas deferida em relação à vítima, corroborando as narrativas da denúncia.

Colaciono os trechos dos depoimentos das testemunhas transcritos na sentença (ID 16535758). Vejamos:

“(...)
A vítima relatou que, após a solicitação de medidas protetivas contra o acusado, as perseguições da parte dele aumentaram. Todo dia, ao sair de seu trabalho, a vítima era seguida por ele, as escondidas, até sua casa. No dia do ocorrido, relatado nos autos, o acusado bateu na janela de seu carro na Av. Marquês de Herval, por volta das 17h30, quando voltava do trabalho (tendo vídeo gravado do momento nos autos). Encontrava-se junto a ela sua colega de trabalho, Silmara Felix, que era quem estava dirigindo, pois a declarante estava muito nervosa para dirigir. Enquanto o acusado batia na janela do carro, a vítima ligava para polícia, que não respondeu ao seu chamado. Ficaram elas então rondando pela Av. Marques e Tv. Mauriti, até avistarem uma viatura, pediu então que os policiais as acompanhassem. Deixou sua colega de trabalho na casa dela, e depois seguiu até sua casa sendo escoltada pela viatura policial. À noite, ouviu uma pedra sendo jogada na porta de sua casa, e três batidas na porta, tendo certeza de que era o acusado pois seus vizinhos a relatam que ele não sai de perto de sua casa e que a vigia constantemente quase 24h por dia.

Relata também que já fez cinco boletins de ocorrência, em decorrência do descumprimento do Sr. Rubervaldo das medidas protetivas. Que, no dia do fato relatado no boletim de ocorrência, o acusado, não só descumpriu as medidas protetivas, como também a fez se sentir ameaçada, batendo no vidro do carro e pedindo constantemente para ela abrir a janela. Que, nos momentos em que ele a seguia com sua moto, ele se encontrava ciente das medidas protetivas. Afirmou que todas as perseguições vindas da parte do Acusado ocorreram em razão dele não aceitar o fim do relacionamento dos dois. A depoente não sabe se o Acusado está em outro relacionamento e não procura saber de sua vida pessoal. Relata que, no momento, está namorando, mas não sabe dizer se o ex-companheiro sabe desse novo relacionamento. Nunca viu o acusado usando drogas, mas que ele a relatou que usava no passado. Que, depois do fato, houve outras situações em que ele a perseguiu.

A testemunha, Sra. Silmara Felix, relata que é ex-colega de trabalho da vítima, e que, no dia do fato, elas estavam saindo do trabalho, com ela dirigindo o carro da vítima em direção a sua casa, onde também se encontrava a filha da vítima. Então, a ofendida avistou o acusado seguindo-as em uma moto, como constantemente já fazia e, quando estavam na Av. Marquês de Herval, ele parou ao lado do carro e começou a dar socos no vidro da janela, não permitindo que elas seguissem seu caminho. A depoente diz que ficou muito nervosa no momento, mas se recorda que gravou o ocorrido. Então, ela e a vítima, avistaram uma viatura policial e se dirigiram até os policiais para pedir ajuda. Seguiram para a casa da depoente, onde a vítima permaneceu um tempo, mas assim que a vítima foi embora para sua casa, a testemunha viu o Acusado seguindo-a logo atrás. Relata também que quando o Sr. Rubervaldo batia na janela do carro se sentia ameaçada
(...)”. - Grifos originais

A meu ver, mostra-se suficiente a palavra da vítima e da testemunha Silmara formando elementos para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A propósito colho a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo do agente, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01803473-08, 214.001, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em juízo.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

1.2. Da Pena: Pleito de Afastamento de Uma Pena Restritiva de Direitos - art. 44, § 2º, do CPB.

Aduz o Apelante que, no momento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, houve equívoco do magistrado em razão da determinação legal do art. 44, § 2º, do CPB, que determina. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Nota-se que não assiste razão à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...)
Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 03 (três) meses, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da execução.

E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução.

(...)”.

Bem andou o magistrado sentenciante, pois, ao fixar ao apelante, a pena privativa de liberdade concreta e definitiva de 03 (três) meses, verificou que, em condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, alternativamente.

Não houve aplicação da pena de multa, no presente caso.

Houve somente condenação por uma pena restritiva de direitos, com participação em curso ou palestra acerca da violência de gênero em local indicado pelo Juízo da execução, não havendo que se falar em excesso de pena.

Desse modo, é mantida a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

2.3. Afastamento ou Redução Da Indenização Por Danos Morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) DOS DANOS MORAIS

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, RUBERVALDO DA SILVA PEDROSA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima JACIANE DA COSTA RIBEIRO.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 06/02/2020, em conformidade com a Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, entendo desnecessária a prisão preventiva ou de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

Considerando que o réu foi patrocinado pela Defensoria Pública, intime-o pessoalmente do teor desta Sentença. Caso o condenado não seja pessoalmente intimado, expeça-se EDITAL de intimação (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024